Tribunal: TJES
Processo: 5016174-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão; Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016174-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES

AGRAVADO: EGINO GOMES RIOS DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE LESÃO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara Única de Fundão, que, nos autos da ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório ajuizada por Egino Gomes Rios da Silva, deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos se abstivessem de praticar atos que pudessem turbar ou esbulhar a posse do autor sobre o imóvel descrito na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de risco de lesão grave ou irreparável a justificar a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência em interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interdito proibitório é ação possessória cabível quando o possuidor tem justo receio de ser molestado na posse, sendo exigida a demonstração desse receio para concessão da medida preventiva (CPC, art. 567).

O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, cabendo ao autor a prova dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

No caso concreto, há incerteza quanto à posse da área litigiosa, não havendo elementos suficientes para afastar o risco de lesão ao autor.

O recorrente dispõe de via própria para pleitear a posse do imóvel alienado, não se verificando prejuízo imediato que justifique a revogação da tutela deferida.

A ausência de risco de lesão grave ou irreparável ao recorrente autoriza a manutenção da decisão agravada até ulterior deliberação no mérito da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em interdito proibitório exige a demonstração de justo receio de turbação ou esbulho na posse.

A ausência de risco de lesão grave ou irreparável ao agravante justifica a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência até análise aprofundada do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561 e 567; CC, arts. 1.196, 1.197 e 1.210.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUME
NTO
N
º

5016174-63.2024.8.08.0000

A
GV
TE
:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
O
:
EGINO GOMES RIOS DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Fundão, que nos autos da ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório, proposta por EGINO GOMES RIOS DA SILVA, em face do ora recorrente e de
ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA
, deferiu a tutela de urgência “
concedendo o interdito proibitório, para determinar que os Requeridos se abstenham de praticar qualquer ato que possa turbar ou esbulhar a posse do autor sobre o imóvel descrito na inicial”
.

Nas suas razões, o recorrente pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada, vez que apesar de o recorrido ajuizar a demanda de origem alegando ser possuidor de parcela do imóvel adquirido pelo ora agravante nos autos do processo nº 0021350-27.2010.8.08.0024, tendo este já depositado judicialmente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), o mesmo recorrido omitiu que interpôs embargos de terceiro nº 5003401-11.2024.8.080024, que foi improcedente por ausência de prova sumária da alegada posse.

Pois bem.
Como
cediço
, o interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou do esbulho iminente por meio de mandado proibitório.

Desse modo, compreende-se que as ações possessórias têm como finalidade a proteção da posse, sendo o interdito proibitório a demanda voltada a prevenção preventiva da posse.

Assim dispõe o CPC sobre o tema:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Por outro lado, a demanda de reintegração de posse tem espaço quando há situação de esbulho, sendo necessário, para tanto, comprovar a posse anterior e o esbulho.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Lado outro, o Código Civil prevê que é possuidor todo aquele que exerce alguns dos poderes inerentes a propriedade, senão vejamos:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Extrai-se dos autos que o SINDIRODOVIÁRIOS adquiriu, da área total de 11,22ha (onze vírgula vinte e dois hectares, uma parcela equivalente a 20.000m2 (vinte mil metros quadrados), nos idos de 1992, através do procurador da proprietária Sra. Otacília Coutinho Costa, o Sr. Francisco das Chagas Marques dos Santos, cuja escritura pública de compra e venda foi registrada em 2004 (anexo ID 51564115 dos autos de origem).

Que após a venda do imóvel ao SINDIRODOVIÁRIOS, o então procurador substabeleceu ao Sr. Noir Vieira Patrocínio em 2006, que também firmou contrato de compra e venda
ad corpus
com
terceiro
, Sr. Egino Gomes Rios da Silva, de uma área equivalente a 6.550m2 (seis mil, quinhentos e cinquenta metros quadrados), aos 11/05/2009; aos 03/03/2012, o ora recorrido firmou contrato de compra e venda ad corpus com a Sra. Maria Aparecida de Lima Paula, de uma área equivalente a 3.050m2 (três mil, e cinquenta metros quadrados); ambos demostrados da fração maior medindo 122.222,22 de posse da Sra. Otacília Coutinho Costa (anexo ID 46425864 dos autos de origem).

Nos autos n° 0021350-27.2010.8.08.0024, o d. Juízo determinou a penhora do imóvel adquirido pelo SINDIRODOVIÁRIOS, o que foi alienado, iniciando-se o procedimento de alienação por iniciativa particular, vez que o
Sr. Alessandro Nascimento da Victória
apresentou proposta para arrematação do imóvel penhorado naqueles autos, conforme se verifica na petição juntada pelo SINDIRODOVIÁRIOS com a anuência do IDUC (exequente naqueles autos) na data de 27.10.2022.

Conforme carta de adjudicação
dos autos de origem
, o
A
LESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA
adquiriu em procedimento de alienação por iniciativa particular o imóvel no qual aqui se discute parcela de 9.600m2.

Noutra plana, o ora recorrido opôs embargos de terceiro, objetivando o cancelamento da constrição judicial sobre o imóvel (autos n° 5003401-11.2024.8.08.0024), com pedido de tutela de urgência para cancelamento da penhora indeferido em sentença, ainda não transitada em julgado, desfavorável ao AGRAVADO.

Com isso, observo que compete ao ora recorrente manejar ação própria para ter a posse do imóvel alienado, e assim entendo, primeiro porque extrai-se que o autor/recorrido não carece do imóvel objeto de discussão para residir; depois, pende de dúvidas a existência de posse da área objeto de litígio; em terceiro, não visualizo planta de agrimensor a fim de atribuir qual a parte do imóvel de 22 hectares (nos termos do contrato de compra e venda do SINDIRODOVIÁRIOS) ou 122.222,22m2 (nos termos do contrato de compra e venda do Sr. Egino Gomes Rios da Silva), pertence a cada um dos litigantes.

Como se observa, não há que se falar em risco de lesão grave para a parte autora, razão pela qual deve ser reformado o comando decisório até ulterior deliberação em sede meritória na ação originária, haja vista a necessidade de incursão mais aprofundada no acervo probatório para o deslinde da causa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão objurgada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator